Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-73.2023.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-73.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANCIO FRANCISCO DE MATOS - CPF: 535.308.371-72 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO, DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES, DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DAS FOTOS (
SELFIE
) DO ATO DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE DA AVENÇA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CÂNCIO FRANCISCO DE MATOS visando reformar a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Materiais nº 1003263-73.2023.8.11.0086, movida em desfavor de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S. A. e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em breve síntese, nas razões do recurso afirma ter realizado contrato de empréstimo consignado com o Banco Cetelem S. A. a ser pago em parcelas mensais no valor de R$625,70 (seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Apesar disso, o Banco Itaú S. A. foi quem depositou o valor do empréstimo em sua conta corrente e tem descontado de seu benefício previdenciário a quantia de R$767,70 (setecentos e sessenta e sete e setenta centavos). Ao procurá-lo para saber acerca dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, fora informado que é decorrente de contrato de empréstimos consignados que alega desconhecer.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência da dívida discutida nos autos e a parte apelada condenada ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 223425207 e 223425208, por meios das quais pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a apelante objetiva a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, cancelando as dívidas supostamente existentes, além do pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados.

Embora a parte autora tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de empréstimo bancário. A parte ré (Banco Itaú S.A) juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinado manuscrito, bem como os documentos pessoais do autor e fotografia tipo
selfie
que comprova a sua identidade (Id. 136148285 autos de origem) e TED realizada em favor do requerente (Id. 136148286 autos de origem), demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte demandante de que não teria solicitado a abertura da conta corrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDÍGENA – NÃO ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM DEVIDA ASSINATURA - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”. (N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)”
(N.U 1000578- 90.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED - PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada”
(N.U 1001854-47.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Diante deste cenário, comprovados a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, tem-se que a contratação de empréstimo foi regular, não havendo falar em inexistência do débito, tampouco em devolução de valores.

Assim sendo, é de rigor a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024